Tribunal: CARF
Processo: 10410.721528/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721528/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.718 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE LATICINIOS MURICI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 182-186) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
A empresa efetuou corretamente o preenchimento na RAIS com as informações de seus
empregados. No entanto, como já comprovado, os documentos solicitados pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721528/2013-71
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721528/2013-71

fiscalização para apuração foram extraviados em decorrência de enchente ocorrida em
2010 e, em razão disso, a multa aplicada no percentual de 75% e os juros Selic possuem
caráter de confisco. O caso em tela se trata de mera inadimplência por dificuldade e
impossibilidade de pagamento, devendo a multa ser adequada.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Isto posto, e protestando por todos os meios de prova em direito admitidos, espera e
requer a recorrente que seja acolhido os argumentos da presente recurso, julgando pelo
seu PROVIMENTO, com a conseqüente improcedência da autuação e arquivamento
desta, por ser medida da mais alta e salutar JUSTIÇA.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração DEBCAD no 51.040.537-1,
no 51.040.538-0 e no 51.040.539-8, (fls. 2-136) que constituem créditos tributários de
Contribuições Previdenciárias, em face de Indústria de Laticínios Murici LTDA. (CNPJ no
04.254.345/0001-22), referentes a fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a 12/2009,
inclusive 13o de 2009. As autuações alcançaram os montantes de R$ 177.088,45 (cento e setenta
e sete mil e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), R$ 66.837,50 (sessenta e seis mil
oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e R$ 42.100,19 (quarenta e dois mil e cem
reais e dezenove centavos), respectivamente. A notificação aconteceu em 08/05/2013 (fl. 137).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta inicialmente do
Relatório Fiscal do Processo Administrativo Fiscal (fls. 96-105) que não foi possível obter os
documentos necessários para as devidas apurações. Isso porque, segundo informado pela
contribuinte - com declaração emitida pela Defesa Civil Municipal de Murici/AL - parte da
documentação solicitada havia sido perdida ou danificada em decorrência de forte enchente
ocorrida em Murici/AL nos dias 18 e 19 de junho de 2010. Com isso, concluiu a fiscalização que
as apurações deveriam ser realizadas por aferição indireta e lançadas por arbitramento, cujo
método está descrito nas fls. 98 e 99.
Sobre o AI/DEBCAD no 51.040.537-1, informa-se que:
Esta parte do Relatório Fiscal é integrante do Auto de Infração de contribuições
destinadas à Previdência Social correspondentes à parte a cargo da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT). As
remunerações que foram fatos geradores das contribuições objeto deste Auto de
Infração não foram declaradas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, instituída
pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
[...]
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas por arbitramento:
As remunerações atribuídas aos segurados empregados, apuradas por aferição indireta
conforme descrito no tópico 3 [...].
Acerca do AI/DEBCAD no 51.040.538-0, asseverara-se:
Esta parte do Relatório Fiscal é integrante do Auto de Infração de contribuições
destinadas à Previdência Social correspondentes à parte a cargo dos segurados. Os
valores das contribuições não foram informados em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, instituída
pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721528/2013-71

[...]
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas por arbitramento:
As remunerações atribuídas aos segurados empregados, apuradas por aferição indireta
conforme descrito no tópico 3 [...].
Por fim, sobre o AI/DEBCAD no 51.040.539-8 indica-se que:
Esta parte do relatório fiscal é integrante do Auto de Infração de contribuições
destinadas ao seguinte Fundo e seguintes Entidades: Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário-Educação), ao INCRA, ao SENAI, ao
SESI e ao SEBRAE. As remunerações atribuídas a empregados e que foram fatos
geradores das contribuições objeto deste Auto de Infração não foram declaradas pela
empresa em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, instituída pela Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997.
[...]
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas por arbitramento:
As remunerações atribuídas aos segurados empregados, apuradas por aferição indireta
conforme descrito no tópico 3[...].
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 3-59 e 106-136): i)
Termos de início de procedimento fiscal e constatação, intimações e respostas da contribuinte; ii)
Atos constitutivos da recorrente e alterações contratuais; iii) Capturas de tela do sistema GFIP
WEB; iv) Relatório de remunerações da RAIS por Empresa/PIS; v) Remuneração atribuída a
empregados – aferição indireta pela RAIS – valores não declarados em GFIP; vi) Remunerações
atribuídas a contribuintes individuais – aferição indireta – valores não declarados em GFIP.
A contribuinte apresentou três impugnações idênticas em 07/06/2013 (fls. 140-
157), pelas quais levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso
voluntário. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Isto posto, e protestando por todos os meios de prova em direito admitidos, espera e
requer a impugnante, que seja acolhido os argumentos da presente defesa, julgando pela
improcedência da autuação, com o conseqüente arquivamento desta, por ser medida da
mais alta e salutar JUSTIÇA.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-48.040, de 19 de dezembro de 2013 (fls. 161-169), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
E/OU
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
Na ausência de documentos e/ou na apresentação deficiente dos mesmos pode a
fiscalização lançar a importância que julgar devida, conforme legislação em vigor.
MULTA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à incidência
de multa e juros de mora, calculados com base na taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721528/2013-71

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 17 de fevereiro de 2014 (fl. 179), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 18 de março de 2014 (fls. 182-186). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele não conheço vez que integralmente fundado em alegações
de inconstitucionalidade.
Aplica-se, portanto, a Súmula CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão.
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital